Tribunal: STF
Processo: Rcl 38843
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OBSCURIDADE DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DETERMINAR A CASSAÇÃO DAS DECISÕES DE MÉRITO PROFERIDAS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS DE MESMA TEMÁTICA NOS AUTOS DA ADI 5.090.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Mônica Aguiar de Miranda e outros contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Alega o embargante o decisum vergastado laborou em obscuridade “ao não designar de forma clara qual providência deve adotada em relação às decisões que já foram proferidas nos processos objeto da presente Reclamação”. 
    Sustenta que “a simples suspensão processual das demandas em comento, sem, contudo, haver a cassação das decisões reclamadas, não se mostra medida suficiente à solução da celeuma”.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para determinar a cassação das decisões ora reclamadas.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, in litteris:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
    In casu, os embargantes assentaram a obscuridade da decisão reclamada quanto ao alcance da procedência da presente reclamação. 
    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a cassação das decisões de mérito proferidas após a determinação de suspensão nacional dos processos de mesma temática, em 06/09/2019, é medida de rigor, uma vez que resta evidenciada a dissonância das decisões reclamadas com o conteúdo do decisum cautelar, vinculativo e erga omnes, proferido nesta Corte nos autos da ADI 5.090. 
    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar a cassação das decisões de mérito proferidas nos Processos 0523821-62.2019.4.05.8300, 0523779- 13.2019.4.05.8300, 0524791-62.2019.4.05.8300, 0523782-65.2019.4.05.8300, 0523784-35.2019.4.05.8300, 0523729-84.2019.4.05.8300, 0523774- 88.2019.4.05.8300, 0524781-18.2019.4.05.8300, 0523739-31.2019.4.05.8300, 0523755-82.2019.4.05.8300, 0524742-21.2019.4.05.8300, 0523799- 04.2019.4.05.8300, 0524698-02.2019.4.05.8300, 0525037-58.2019.4.05.8300 e 0524938-88.2019.4.05.8300 após a determinação de suspensão nacional dos processos de mesma temática nos autos da ADI 5090 e, por consequência, determinar a suspensão dos respectivos processos, que tramitam na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente